Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-04.2015.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1002222-04.2015.8.26.0161/50000
Registro: 2021.0000020107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002222-04.2015.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
ANTONIO DA PENHA QUEIROZ, é embargado RAFAEL QUEIROZ PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1002222-04.2015.8.26.0161/50000
Voto no 2767
Embargos de Declaração Cível no 1002222-04.2015.8.26.0161/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Diadema - 2a Vara Cível
Embargante: Antonio da Penha Queiroz
Embargado: Rafael Queiroz Pinto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de exigir
contas. Primeira fase. Cabimento dos embargos de declaração
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 295/301.
A parte embargante sustenta que há omissão no acórdão no que se
refere ao benefício de gratuidade de justiça deferido em seu favor, motivo pelo qual requer
sua concessão, assim como pleiteia que se reconheça sua isenção de qualquer “ônus
decorrente do presente feito”.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1002222-04.2015.8.26.0161/50000
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, 17a Edição, 2018, página 2.382).
Isto porque, uma vez deferido o benefício de gratuidade ao
embargante, este somente será revogado em decisão fundamentada, comprovada a
mudança da condição econômico-financeira do beneficiado, o que não é a hipótese dos
autos do processo.
A condenação imposta ao pagamento das verbas de sucumbência,
como constou do acórdão (fl. 300), não se altera em razão de a parte embargante ser
beneficiária da gratuidade de justiça (fl. 66), já que a obrigação apenas se sujeita a uma
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil.
Deste modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração, pois o fato de a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1002222-04.2015.8.26.0161/50000
embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não modifica a distribuição das verbas
de sucumbência nem enseja a concessão do benefício em grau recursal.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator